Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702775-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: UNIFORTE ATACADISTA DE DESCARTAVEIS LTDA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que consta à petição dos patronos da Uniforte Atacadista de Descartáveis Ltda. noticiando renúncia ao mandato, com juntada de documentos comprobatórios (ID. 78723731). Em sendo assim, intime-se o agravado para que regularize sua representação processual, no prazo de dez dias. Brasília/DF, 23 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r